Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JONY SOARES RAMOS registrado(a) civilmente como JONY SOARES RAMOS - CPF: 424.446.751-34 (AGRAVADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR MORTE DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, na qual se discute o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora,
bem como a
alegação de trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se, em fase de liquidação de sentença, é possível a rediscussão dos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, bem como definir seus respectivos termos iniciais.

III. Razões de decidir

3. A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação mesmo após o trânsito em julgado,
a fim de
evitar enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária, na apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade em razão de óbito, deve incidir a partir da data do falecimento, conforme prev
ê o
artigo 608, parágrafo único do CPC c/c o artigo 1.031 do Código Civil
)

5. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação,
à luz do
artigo 1.031, §2°, do Código Civil
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos em fase de liquidação de sentença
, inclusive para que se evite enriquecimento indevido
. 2. Na dissolução parcial de sociedade por óbito, a correção monetária incide desde o falecimento do sócio, e os juros de mora a partir da citação
, sobretudo quando intensa a discussão litigiosa acerca dos haveres
"

VI – Dispositivos legais e jurisprudência

Dispositivos
mencionados
: CPC, art. 608, parágrafo único; CC,
arts
. 1.031 e 1.031, §2o.

Jurisprudência citada:
AREsp
2882565 / SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0080268-3 Relator Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 01/09/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 05/09/2025
;

N.U 0009507-35.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA. – EPP e WILSON GUIMARÃES NOVAIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença/liquidação da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres no 1029787-87.2019.8.11.0041, deu cumprimento a anterior acórdão desta Corte que anulou laudo pericial pretérito e determinou nova análise das impugnações, fixando parâmetros para a elaboração de novo laudo pericial, dentre eles que “sobre o valor final apurado no novo laudo pericial, seja aplicada correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da resolução da sociedade (22/06/2018 – óbito do sócio)”.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese:

(i) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória de natureza meritória proferida em fase de liquidação/cumprimento de sentença;

(
ii
) a tempestividade do recurso, considerada a interposição de embargos de declaração, a suspensão dos prazos em razão do recesso forense e a contagem em dias úteis;

(
iii
) a inexistência de mora antes da definição e quantificação do valor dos haveres, afirmando que a incidência de juros de mora desde a data do óbito do sócio viola os
arts
. 394, 396, 397, 406, 407 e 1.031, §2o, do Código Civil;

(
iv
) a existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações de dissolução de sociedade ajuizadas já sob a égide do Código Civil de 2002, os juros de mora somente incidem após o vencimento do prazo nonagesimal contado da liquidação definitiva dos haveres, inexistindo mora antes disso;

(v) que a determinação de juros desde 2018, em contexto de liquidação ainda pendente, teria provocado distorção significativa nos valores periciados, majorando-os de forma artificial e desproporcional;

(vi) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar, especificamente, a eficácia do item da decisão que determinou a incidência de juros de mora desde a data do óbito.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de que a liquidação dos haveres observe, em síntese a aplicação da correção monetária pelo INPC, inclusive quanto às suas variações negativas, desde a data do óbito do sócio até a entrada em vigor da Lei Federal no 14.905/2024, ou outra data que este Tribunal venha a fixar, ocasião em que o índice deverá
ser substituído pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 c/c §1o do art. 406, ambos do Código Civil, sem incidência de juros de mora nesse período, com a definição, pelo Tribunal, dos respectivos marcos temporais, seguindo-se assim até o dia seguinte ao nonagésimo dia após o trânsito em julgado da decisão que definir o valor definitivo dos haveres; bem como a incidência dos juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, apenas a partir do dia seguinte ao nonagésimo dia subsequente ao trânsito em julgado da decisão que fixar, de forma definitiva, o valor dos haveres devidos ao sócio falecido, caso não haja pagamento e reste caracterizada a mora.

Subsidiariamente, com fundamento no art. 326 do Código de Processo Civil, caso se entenda não estar a causa madura para julgamento definitivo da matéria, requerem que o provimento do recurso para determinar que a perícia em liquidação apresente os cálculos considerando também os cenários acima descritos, devolvendo-se ao Juízo de origem, por ocasião do julgamento da liquidação, a definição final acerca dos índices aplicáveis, da incidência, da eficácia temporal e dos marcos iniciais e finais da correção monetária e dos juros de mora, afastando-se, desde logo, eventual alegação de preclusão quanto ao item no 2 da decisão agravada.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo (ID. Num. 349253878 e 351054351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara,

Não há falar em impossibilidade de análise quanto à correção monetária e juros de mora, eis que constituem matéria de ordem pública, ressaltando-se, no caso, que ainda haverá apuração de valores, tanto que foi determinada nova realização de perícia, o que não torna, por si só a dívida ilíquida; mas permite discussão acerca de índices de atualização do capital
e também
em razão de mora.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara,

O objeto deste agravo consiste em analisar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença/liquidação da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres no 1029787-87.2019.8.11.0041, deu cumprimento a anterior acórdão desta Corte que anulou laudo pericial pretérito e determinou nova análise das impugnações, fixando parâmetros para a elaboração de novo laudo pericial, dentre
eles que “sobre o valor final apurado no novo laudo pericial, seja aplicada correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da resolução da sociedade (22/06/2018 – óbito do sócio)”.

Primeiramente,
divirjo do pedido de julgamento de agravo em conjunto com o Agravo de Instrumento n. 1001195-15.2026.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e a mesma ação, pois no mencionado recurso há abordagem diversa (objeto diferente: decisão de exclusão do
goodwill
/aviamento da apuração de haveres).

Assim, não ve
rifico nem a conexão, nem o
prejuízo de julgamento do recurso
.

Quanto à
aplicação e aos marcos da
correção monetária, aplica-se o disposto no artigo 608, parágrafo único do CPC c/c o artigo 1.031 do Código Civil; ou seja,
a incidência a partir do óbito.

Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

A
esse respeito
, diz o colendo STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO SÓCIO. DATA DA RESOLUÇÃO. ÓBITO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Em caso de dissolução parcial por morte do sócio, a data da resolução da sociedade será a do óbito, salvo se o contrato social estabelecer critério diferente. 3.
Dissolvida a sociedade em relação ao sócio falecido, já não cabe mais falar, a partir da data do óbito, na distribuição de lucros em favor dos sucessores, mas apenas na apuração dos respectivos haveres, com a incidência de juros e correção monetária se não houver o pagamento na data devida
. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
AREsp
2882565 / SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0080268-3 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 01/09/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 05/09/2025
)
”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) 1. Correção monetária: tem função
recompositória
do poder aquisitivo (CC,
arts
. 389 e 404). Após a data da resolução da sociedade, é devida a atualização dos valores apurados (CPC, art. 608). Mantida a incidência desde 06/07/2015, tomando-se como base o valor principal declarado na sentença, para evitar duplicidade com eventuais atualizações contidas em quadros periciais. 12. Juros moratórios: ausente estipulação diversa, os juros de 1o ao mês fluem a partir do 90o dia após o trânsito em julgado da liquidação (CC, art. 1.031, §2o, por analogia). Entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 13. Sucumbência recíproca: inocorrente. O autor obteve êxito nos pedidos de dissolução e apuração judicial de haveres. O resultado econômico em favor da ré decorre da própria liquidação. Aplica-se o CPC, art. 85, mantendo-se as custas e honorários como fixados. IV. DISPOSITIVO E TESES

Na dissolução societária, a correção monetária, aplicada à apuração de haveres e liquidação, tem função
recompositória
do poder aquisitivo da moeda, cujo termo inicial incide a partir da data de dissolução da sociedade, sobre o principal apurado em balanço de determinação, conforme fixado em sentença. Inteligência dos
arts
. 389 e 404 do Código Civil e 608 do Código de Processo Civil. (...) (N.U 0009507-35.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)”.

No que diz respeito
a
os juros moratórios
cabe a tese de que incidem juros de mora
a partir da citação.

C
onvém salientar que
não há liquidação definitiva dos haveres,

e também

que
não houve
escoamento do prazo nonagesimal para o pagamento. Desse modo, pendente apuração pericial, tem-se como
viável a incidência desde a citação,
sobretudo em razão da litigiosidade intensa ocorrida nos autos, que culminou com a anulaç
ão do laudo já existente e determinação de
relização
de um novo.

A
propósito:

APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR A SER PAGO AO SÓCIO RETIRANTE. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
H
ONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Os valores devidos ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores serão integrados, até a data fixada para a resolução da sociedade, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela declarados, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva atuação na administração social. Após essa data, incidirão apenas correção monetária e juros contratuais ou legais.

Se o valor dos haveres já foi calculado pelo perito de forma atualizada, somente a partir do laudo incidirá o índice de correção monetária até o efetivo pagamento.

3. Os juros incidirão a partir da citação, quando houver a regular citação dos requeridos na ação de dissolução parcial de sociedade
e também
litigiosidade sobre a apuração dos haveres. Precedente.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados,
via de regra
, sobre a condenação, o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 2.069.919/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)

AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE.

SÓCIO RETIRANTE. PAGAMENTO DE HAVERES. ART. 1.031, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1
. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso concreto, diante da excepcionalidade reconhecida pelo tribunal de origem, os juros de mora incidentes sobre os haveres do sócio
retirante devem
ser contados a partir da citação da ação de dissolução de sociedade. Precedente.

3. A ausência de similitude fática impede a demonstração do dissídio pretoriano. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp 2.063.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de março de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
– Relator (STJ,
AREsp
2791139
-
Data da Publicação

DJEN 18/03/2025
).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para determinar a incidência de juros de mora, a partir da citação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026